Tribunal: STF
Processo: HC 183732
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA, nos autos da medida cautelar nº 0325503-05.2018.8.05.0001, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 10 de agosto de 2018, e de outras pessoas, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º, cabeça e parágrafos 2º e 4º, inciso I (organização criminosa com utilização de arma de fogo e participação de menor), da Lei 12.850/2013, e 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Aludindo a conteúdo obtido mediante interceptações telefônicas e a relatórios de investigação, destacou comprovada materialidade e indícios de autoria, considerada a vinculação dos envolvidos a grupo criminoso organizado hierarquicamente, voltado ao tráfico. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, observado o risco de reiteração delitiva, demonstrado pela extensão da atuação da organização. 
    No processo nº 0557382-46.2018.8.05.0001, condenou-o a 9 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e ao pagamento de 601 dias-multa, ante os crimes mencionados. Tendo em vista o período alusivo à custódia cautelar – 1 ano, 7 meses e 6 dias –, observou a detração e, levando em conta a sanção remanescente – 7 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão –, fixou o regime inicial de cumprimento semiaberto. Indeferiu o direito de recorrer em liberdade, ressaltando necessária a manutenção da prisão preventiva em virtude da posição de liderança na organização criminosa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 569.082/SP, indeferido liminarmente pelo Presidente.
    A impetrante, reportando-se à fixação do regime de cumprimento semiaberto, afirma configurado constrangimento ilegal, considerada a manutenção, na sentença, da preventiva. Aponta o excesso de prazo da custódia, a perdurar desde 10 de agosto de 2018. Realça as condições pessoais – bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.
    Requer, no campo precário e efêmero, a imposição de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 13 de abril de 2020, revelou estarem pendentes de remessa ao Órgão apelações interpostas pelas defesas.
    A etapa é de exame da medida de urgência.
    2. O Juízo, na sentença, observada a detração, considerou o período referente à custódia provisória do paciente, estabelecendo, ante a pena remanescente, o regime inicial semiaberto. A fixação do semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva – cujo cumprimento dá-se no regime fechado – resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a estipulada no próprio título condenatório. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas.
     O ato por meio do qual, na sentença proferida em 11 de março de 2020, o Juízo concluiu persistirem os motivos ensejadores da prisão afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia provisória, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, fica afastado o constrangimento ilegal.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0557382-46.2018.8.05.0001, da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator